Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-60.2024.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – OMISSÃO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO – PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – OMISSÃO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO – PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2. Inexistente omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão, observando os critérios do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
3. Não configurado erro material no acórdão, ao consignar a concessão de gratuidade de justiça ao embargado, benefício que tem, na generalidade, caráter provisório condicionado, sujeitando eventual cobrança à prova de alteração da situação econômica. Situação suspensiva de exigibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
5. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.